Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724570-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA IMPETRANTE: GABRIEL BECHEPECHE FRANZONE GOMIDE CASTANHEIRA, RAQUEL REGINA BARBOSA, ROGERIO GOMIDE CASTANHEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Vistos etc. Conforme esclarecem os autos, este Relator indeferiu o pedido de liminar formalizado em sede da presente ação de habeas corpus, que tinha por objetivo o trancamento da ação penal em tramitação na origem, por inépcia de sua inicial. Inconformado com tal conclusão, o impetrante ingressou junto ao c. Superior Tribunal de Justiça também com habeas corpus, cujo relator sorteado, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, embora deixando de conhecer do pedido feito na ação, concedeu, entretanto, a ordem de ofício, para acolher o pleito envolvendo o apontado trancamento da mencionada ação penal. Frente a esse quadro, sobressai evidente a prejudicialidade do HC em questão, porquanto materializada a ausência superveniente de interesse processual do impetrante, já que o objeto aqui buscado restou alcançado por decisão de mérito oriunda da mencionada instância superior. Nestes termos, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator